Tribunal: CARF
Processo: 10280.720398/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720398/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.215 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
LUMIERE COMERCIAL LTDA -EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DÉBITOS COMPENSADOS. POSTERIORES AO PRAZO LEGAL. MULTA
E JUROS DEVIDOS
Quanto aos débitos compensados/pagos posteriormente aos prazos previstos na
legislação específica, é previsto a aplicação da Multas e Juros conforme
disposto no art. 61 da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que homologou parcialmente a
compensação declarada no Pedido de Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720398/2009-03
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720398/2009-03

pois o crédito, embora reconhecido integralmente, revelou-se insuficiente para quitar dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (Tendo a cobrança dos
juros de mora com base na Taxa SELIC previsão legal, não compete aos órgãos julgadores
administrativos apreciar arguição de sua inconstitucionalidade)
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: A
inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da COFINS imposta pelo art. 3o §1o da Lei no
9.718/88 e o ajuizamento de Mandado de Segurança; A compensação no regime do lançamento
por homologação previsto no art. 66 da Lei no 8.383/91; Aplicação indevida da multa de ofício,
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as multas fiscais, a natureza confiscatória
das multas e o princípio do não-confisco em matéria tributária.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço
O contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, alegou a existência do
direito creditório postulado e requereu a integral homologação da compensação, aduzindo os
seguintes argumentos, em síntese: Cabimento da manifestação e inconformidade e a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário; A compensação nos termos previstos no artigo 66 da lei no
8.383/91; O pagamento no prazo e a aplicação indevida da multa; A inconstitucionalidade e a
ilegalidade da taxa SELIC.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera a existência do direito
creditório postulado, requerendo a integral homologação da compensação, aduzindo os seguintes
argumentos, em síntese: A inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da COFINS
imposta pelo art. 3o §1o da Lei no 9.718/88 e o ajuizamento de Mandado de Segurança; A
compensação no regime do lançamento por homologação previsto no art. 66 da Lei no
8.383/91, necessidade de lançamento para a constituição do crédito tributário; Aplicação
indevida da multa de ofício, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as multas
fiscais, a natureza confiscatória das multas e o princípio do não-confisco em matéria tributária.
Entende-se que não se deve conhecer das alegações da inconstitucionalidade da
base de cálculo do PIS e da COFINS imposta pelo art. 3o §1o da Lei no 9.718/88 e o ajuizamento
de Mandado de Segurança, e a necessidade de lançamento para a constituição do crédito
tributário pois essas questões foram apresentadas somente em recurso voluntário, não tendo sido
apresentadas na manifestação de inconformidade.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720398/2009-03

Além da inovação da recorrente em suas alegações, não há nem detalhamento
nem apresentação de documentação comprobatória dos efeitos sobre a cobrança nos débitos
declarados em PER/DCOMP, cujos homologação foi parcial.
Quanto à constituição do crédito tributário, a MP no 135/2003 (convertida na Lei
no 10.833/2003) trouxe a previsão de que a DCOMP constitui confissão de dívida e “instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados” (art. 74, § 6o, da Lei
no 9.430/19962). Assim, como regra, a partir de 2003 os débitos declarados pelo sujeito passivo
por meio da DCOMP consideram-se confessados, o que permite sua imediata cobrança pela
União, inclusive mediante encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa.
Também não devem ser conhecidas as alegações de inconstitucionalidade da lei
tributária de instituição da multa, quanto aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do
não-confisco, pois não cabe ao CARF pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

O Código Tributário Nacional (CTN) trouxe a compensação como uma das
formas de extinção do crédito tributário, delegando para a lei ordinária o papel de estabelecer as
condições para a sua efetivação (art. 156, II, e 170).
Tal papel foi desempenhado inicialmente pelo artigo 66 da Lei no 8.383/1991, que
possibilitou o encontro de contas entre débitos e créditos dos sujeitos passivos sem prévia
autorização da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), desde que em relação a tributos
da mesma espécie.
Posteriormente, o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 passou a permitir que o
contribuinte que apure crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB utilize-o
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele órgão.
Diante do exposto, deve ser aplicado ao presente caso as disposições previstas no
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nesse mesmo sentido a decisão recorrida, in verbis:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.215 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720398/2009-03

Quanto aos débitos compensados/pagos posteriormente aos prazos previstos na
legislação específica, é previsto a aplicação da Multas e Juros conforme disposto no art. 61 da
Lei 9,430/96, a seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada
à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória
no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital